Tribunal: TJMT
Processo: 1046567-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046567-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANA SONIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 460.868.111-72 (RECORRENTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), APPRIS EDITORA E LIVRARIA LTDA - CNPJ: 13.120.023/0001-81 (RECORRIDO), GERSON MASSIGNAN MANSANI - CPF: 019.792.889-76 (ADVOGADO), WILLIAM RIBEIRO SILVEIRA - CPF: 057.974.849-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargante:

Appris Editora e Livraria Ltda.

Embargada:
Silvana Sonia Oliveira da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES NO ACÓRDÃO ANTERIOR. CORREÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão anterior que rejeitou os aclaratórios apresentados contra a decisão que manteve sentença de parcial procedência, a qual fixou indenização por danos morais. A embargante alega a existência de erro material na identificação das partes no acórdão de Id. 294341850.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na identificação das partes no acórdão anterior, hipótese que autoriza a correção por meio de embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se erro material na identificação das partes constantes do acórdão de Id. 294341850, situação que se enquadra na hipótese prevista no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, autorizando sua correção de ofício ou por provocação da parte interessada.

4.

O acolhimento dos embargos limita-se à correção do erro material, sem que haja modificação do resultado do julgamento anterior ou da fundamentação de mérito que sustentou a rejeição dos embargos anteriores.

5.

O acórdão permanece válido quanto aos demais fundamentos e dispositivos, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos para correção de erro material na identificação das partes, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material relativo à identificação das partes, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

O acolhimento de embargos para sanar erro material não implica alteração do mérito ou modificação do resultado do julgamento.

3.

A correção formal deve preservar a integridade do julgado, restringindo-se ao aspecto objetivamente equivocado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 494, inciso I, e 1.022, caput.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, vol. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargante:

Appris Editora e Livraria Ltda.

Embargada:
Silvana Sonia Oliveira da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Appris Editora e Livraria Ltda.

Ação:

de Indenização por Danos Morais.

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
277628399):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Acórdão
(Id.
285349393): conheceu do recurso interposto por Appris Editora e Livraria Ltda. e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração 01
(Id. 286441873):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, fundamento de que não restou comprovado o dano moral sofrido pela embargada.

Acórdão
(Id.
294341850): conheceu dos embargos, pois tempestivos, porém, rejeito-os

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Embargos de Declaração 02
(Id. 296061865): o embargante alega que existe erro material no acórdão (Id. 294341850), no que diz a respeito à identificação das partes.

Contrarrazões
(Id. 296396861):

pugna pelo desprovimento dos embargos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1046567-52.2024.8.11.0001

Embargante:

Appris Editora e Livraria Ltda.

Embargada:
Silvana Sonia Oliveira da Silva

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Appris Editora e Livraria Ltda.
contra o Acórdão de Id nº 294341850, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe erro material no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à identificação das partes.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada, referente apenas aos nomes das partes, uma vez que o teor do embargos analisou os pedidos pleiteados.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material, passando a constar,
a parte embargante como sendo Appris Editora e Livraria Ltda., e embargada, Silvana Sonia Oliveira da Silva.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar os nomes das partes, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/20
25